Tribunal: TJDFT
Processo: 0705912-20.2023.8.07.0014
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. TERRACAP. DIREITO DE PREFERÊNCIA. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA OCUPAÇÃO DO IMÓVEL E DE INSTRUMENTO PÚBLICO ESTATAL AUTORIZADOR DA OCUPAÇÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA ORIGINÁRIO CANCELADO. CESSÃO DE DIREITO OCORRIDA EM DATA POSTERIOR À CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE FICUCIÁRIA EM NOME DA TERRACAP. PROCURAÇÃO INVÁLIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Todo e qualquer pedido de concessão de direito de preferência estará vinculado à efetiva participação do ocupante requerente no respectivo certame licitatório cujo imóvel estiver incluso para alienação, devendo este submeter-se a todas as demais regras do edital que reger o certame (Art. 2o da Resolução n. 231/2012 CONAD).
2. O direito de preferência condiciona-se à ocupação do imóvel pelo próprio pretendente do direito de preferência, associado à apresentação de termo autorizativo estatal de uso do imóvel, reconhecido pela Terracap, sendo possível o exercício por terceiro, desde que respeitada a cadeia sucessória.
3. Não comprovada a ocupação do bem pelo pretendente do direito de preferência, e por inexistir termo autorizativo estatal de uso do imóvel, reconhecido pela Terracap, não há que se falar preferência na compra do imóvel.
4. Por ter sido cancelado o contrato de compra e venda firmado pelo primitivo comprador e consolidada a propriedade em nome da Terracap, tem-se por inválida a procuração que transmitiu a posse do bem, de forma que é descabida a imissão na posse do imóvel.
5. Apelação não provida. Unânime.